Tribunal: STF
Processo: HC 257208
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 121, § 2º, II, III E IV, 129, § 13, E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 205.418, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de réu pronunciado por homicídio triplamente qualificado, lesão corporal no âmbito doméstico e fraude processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública devido à gravidade concreta das condutas imputadas ao réu, que incluem homicídio triplamente qualificado, lesão corporal e fraude processual. 



    4. A decisão de manter a prisão preventiva baseia-se no modus operandi do delito, que demonstra alta periculosidade do réu, justificando a custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    5. As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    6. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi considerada insuficiente para acautelar a ordem pública, diante da gravidade dos delitos e da periculosidade do réu. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela periculosidade do réu, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para sua revogação. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade dos delitos e a periculosidade do réu indicam risco à ordem pública.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II, III e IV, 129, § 13, e 347, parágrafo único, do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na sentença de pronúncia.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “na decisão de primeira instância que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como na do acórdão do Tribunal de origem que preservou a r. decisão de primeiro grau e, na do Superior Tribunal de Justiça, não estão devidamente fundamentadas de forma concreta, uma vez que a mesma restou amparada tão-somente na gravidade genérica do delito e na afirmação abstrata de que o crime foi praticado com acentuada violência”. Aponta que “as invocações relativas à gravidade do delito não são fundamentos idôneos para amparar um decreto ou a manutenção da prisão preventiva”. Ressalta, ainda, “que o Tribunal de origem complementou a r. decisão de primeiro grau, na tentativa de legitimá-la, pois na r. decisão original não consta: ‘fraude processual, por não aceitar o fim do relacionamento com sua companheira’”, e entende que “o Tribunal de origem não poderia agregar novos fundamentos na decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva do paciente, na tentativa de legitimá-la”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência seja conhecido e concedida a medida liminar, para que, em liberdade, o paciente possa aguardar o julgamento do mérito do presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus; 



    Requer, outrossim, seja dado provimento ao recurso para conceder a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de fundamentação idônea. 



    Requer, por derradeiro, em não sendo revogada a prisão preventiva, seja a mesma substituída por medidas cautelares, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, caso julgue necessário, por monitoramento eletrônico, dentro dos limites da Comarca onde se encontra preso (Campo Grande/MS), para não ter contato com nenhum familiar da vítima ou de testemunhas do processo, por ser medida da mais lídima justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar dos acusados nos seguintes termos (fls. 110/113): 



    O paciente é acusado de utilizando-se de um pedaço de madeira agrediu com vários golpes a vítima G. M. que caiu ao solo e, após passou com o veículo automotor em cima dela, causando-lhe a morte. Consta, ainda, que agrediu a vítima D. R. com socos, pauladas e mordidas, lesionando-a e, após os fatos, colocou fogo na caminhonete e em objetos pessoais da vítima, a fim de induzir o juízo e o perito em erro: [...]



    Como já afirmado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir do modus operandi do delito (o recorrente, supostamente, agrediu vítima com várias pauladas e ainda passou com o veículo por cima dela, além de ter atentado contra a integridade física de sua ex-companheira com socos, pauladas e mordidas, e, após os fatos, colocou fogo na caminhonete e em objetos pessoais da vítima). 



    Tal contexto justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Exemplificativamente: [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. A propósito: [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir do modus operandi do delito (o [paciente], supostamente, agrediu vítima com várias pauladas e ainda passou com o veículo por cima dela, além de ter atentado contra a integridade física de sua ex-companheira com socos, pauladas e mordidas, e, após os fatos, colocou fogo na caminhonete e em objetos pessoais da vítima)”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, quanto à alegação de que “o Tribunal de origem complementou a r. decisão de primeiro grau na tentativa de legitimá-la”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito da questão veiculada neste writ.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente